Tribunal: TJMT
Processo: 1008747-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008747-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MOACIR DE OLIVEIRA - CPF: 815.612.709-97 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 78.931.391/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA ALVES DOS SANTOS - CPF: 422.176.102-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS – LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – HOME CARE – NECESSIDADE DIANTE DO DELICADO ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Há

responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)” (STJ - REsp 1665698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/05/2017
).
2. “(...)”
(N.U 0059034-43.2013.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

O serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, recebendo, o paciente, esse tipo de tratamento, como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pelos planos de saúde em geral, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção no atual estado em que estamos vivendo hoje.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020